Tribunal: TJMT
Processo: 1004083-25.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004083-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), AURORA DE FIGUEIREDO AMORIM - CPF: 325.829.941-20 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), MAISA MARQUES PELETT - CPF: 008.678.091-32 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISÃO DE CONTRATO - PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE DAS MENSALIDADES – MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA – ABUSIVIDADE DO ÍNDICE DE REAJUSTE A SER APURADA EM COMPARAÇÃO COM A CLÁUSULA CONTRATUAL E A
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 63/03 DA ANS
– NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL - REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Concede-se a tutela de urgência quando presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no art. 300 do CPC.

Ainda que nos planos coletivos o reajuste anual e etário se dê conforme as disposições contratuais definidas entre a operadora e a pessoa jurídica contratante, a circunstância autoriza a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de suspender a cobrança se, em análise de cognição sumária, restar evidenciado que o índice de reajuste aplicado pelo plano de saúde não se harmoniza com os termos das cláusulas do contrato firmado entre as partes.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1004083-25.2024.8.11.0000

Agravante
: Aurora de Figueiredo Amorim.

Agravado
:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
.

Processo origem n. 1002660-24.2024.8.11.0002

1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande.

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Aurora de Figueiredo Amorim.

Ação:
Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito, movida por
Aurora de Figueiredo Amorim
em face
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
.

Decisão Agravada
: indeferiu o pedido o pedido de tutela de urgência requerido pela autora.

Agravo
: Sustenta, em síntese, que o reajuste anual da mensalidade do plano, ocorrido em setembro de 2023, foi manifestamente abusivo; desproporcional aos demais reajustes realizados anteriormente; e utilizou-se de parâmetros de reajuste superior ao previsto no aditivo contratual.

Afirma que a manutenção do valor cobrado inviabilizará a continuidade da relação mantida entre as partes porque não dispõe de condições financeiras de arcar com valores tão altos e abusivos.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo para determinar que a agravada se abstenha de cobrar o valor majorado ilegalmente bem como que se abstenha de suspender e/ou cancelar o plano de saúde discutido até o deslinde do feito. No mérito, pelo provimento do recurso.

Liminar indeferida
(Id. 203904677).

Contraminuta
(ID 207404188): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo interposto por
Aurora de Figueiredo Amorim.

Ação:
Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito, movida por
Aurora de Figueiredo Amorim
em face
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
.

Decisão Agravada
: indeferiu o pedido o pedido de tutela de urgência requerido pela autora.

A autora, nascida em 05.05.1962 (idosa), é beneficiária do plano de saúde fornecido pela requerida, denominado UNIMED PLUS APARTAMENTO – Coletivo por adesão, por meio do contrato nº 00568876000203009 (Id. 203418186).

Moveu contra a requerida ação de obrigação de fazer com o intento de obter
a revisão dos índices de reajuste de mensalidade utilizado pelo plano. Na oportunidade, requereu em sede de liminar, alternativamente, a aplicação do índice de reajuste baseado no IGPM; a aplicação do índice de 16,57% aprovado pela ANS, por meio da Resolução Normativa 509 e 565; ou, a determinação de vedação de cobrança do valor majorado ilegalmente. No entanto, nenhum dos pedidos foi deferido, razão do inconformismo da agravante.

O cerne da controvérsia gravita em torno da possibilidade de se reformar a decisão que indeferiu a tutela de urgência, ou seja, se é possível determinação da suspensão da cobrança do valor reajustado ou se permitida a sua cobrança.

De fato, o reajuste dos planos de saúde coletivos em razão da mudança de faixa etária, desde que prevista no contrato, não configura ato ilícito ou abusivo. No entanto, há que se perquirir também se o índice aplicado para o reajuste não importaria em abusividade.

O reajuste por faixa etária deve ser realizado segundo o disposto na Instrução Normativa nº 63/03 da ANS e para a verificação da abusividade alegada pela autora, se faz necessária a análise do percentual indicado no contrato, comparando-o ao dispositivo acima colacionado, bem como a apuração do percentual adequado e razoável da majoração da mensalidade, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n° 1.873.377/SP, 1.716.113/DF e 1.715.798/RS, em 08/04/2022, paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no TEMA 1016.

No ponto, observa-se, portanto, que o reajuste por faixa etária se afigura, em princípio, lícito, porquanto previsto na cláusula 15.6 do contrato (ID 203418186 - Pág. 57), porém o índice de reajuste anual aplicado pela agravante de 20% em 2022 e o índice de reajuste etário de 36%, aplicado em 2023, somados, se afiguram desproporcionais e não razoáveis, capaz de inviabilizar o acesso da agravante ao serviço contratado.

De modo a verificar se há abusividade no aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário e de modo a evitar o desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2º, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de instrução probatória. (Tema nº 952 do STJ).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE DE MENSALIDADE POR FAIXA ETÁRIA – POSSIBILIDADE – ABUSIVIDADE CONSTATADA – TEMA REPETITIVO 952 – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. 12. “
É possível a majoração das mensalidades do plano de saúde em razão da faixa etária
, a partir de estudos técnico-atuariais, para buscar a preservação da situação financeira da operadora do plano.
O reajuste, no entanto, deve observar critérios objetivos de forma proporcional e razoável, além de obrigatoriamente respeitar as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar e o Estatuto do Idoso
” (STJ - TERCEIRA TURMA – AgInt no AREsp 1238365/SP – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - julgado em 01/10/2018 - DJe 04/10/2018). 2.
A expressiva variação provocada pelo reajuste contratualmente previsto (108,38%), sem observância ao limite fixado no inciso II do artigo 3º da Resolução Normativa nº 63 da ANS, configura cláusula abusiva
, nos termos do art. 51, IV, parágrafo 1º. e incisos I a III do Código de Defesa do Consumidor, porquanto, a implementação tornou excessivamente onerosa a prestação. 3. Se não há no presente recurso queixa quanto à forma e a base de cálculo para apuração do percentual devido, este eg. Tribunal sobre essa questão não pode se pronunciar. (N.U 0019072-13.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 05/10/2022).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE CONTRATUAL COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS” - PLANO DE SAÚDE - REAJUSTE DE MENSALIDADE ANUAL E AUMENTO DE FAIXA ETÁRIA - POSSIBILIDADE ENTRE OS CONTRATANTES E PREVISÃO CONTRATUAL - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA AFERIÇÃO DE EVENTUAL ABUSIVIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a legislação de regência de plano de saúde autoriza o reajuste anual de planos coletivos aos contratos definidos entre a operadora de planos de saúde e a pessoa jurídica contratante.
2.
Contudo, em relação ao aumento da mensalidade do plano de saúde, em função do implemento da idade e reajuste anual, deve ser mantido o deferimento da liminar concedida nos autos referenciais até um melhor esclarecimento dos fatos, durante a instrução processual
.
3. Decisão mantida.
4. Recurso desprovido.
(N.U 1020791-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

AGRAVO
DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL –
REAJUSTE
DE MENSALIDADE ANUAL E AUMENTO DE FAIXA
ETÁRIA
– POSSIBILIDADE ENTRE OS CONTRATANTES E PREVISÃO CONTRATUAL – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA AFERIÇÃO DE EVENTUAL ABUSIVIDADE – PERIGO DE DANO EVIDENCIADO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA –RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
“A legislação de regência de plano de saúde autoriza o
reajuste
anual de planos coletivos aos contratos definidos entre a operadora de planos de saúde (UNIMED) e a pessoa jurídica contratante.
Presentes indícios da plausibilidade do direito e risco de dano, em relação ao aumento da mensalidade do plano de saúde, em função do implemento da idade e
reajuste
anual, deve ser mantido o deferimento da liminar recursal até um melhor esclarecimento dos fatos, durante a instrução processual
.” (N.U 1013440-05.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

Conclui-se, portanto, que ainda que nos planos coletivos o reajuste por faixa etária se dê conforme as disposições contratuais definidas entre a operadora e a pessoa jurídica contratante,
a circunstância autoriza a antecipação dos efeitos da tutela a fim de suspender a cobrança se, em análise de cognição sumária, restar evidenciado que o índice de reajuste aplicado pelo plano de saúde não se harmoniza com os termos das cláusulas do contrato firmado entre as partes
.

O perigo de dano também restou demonstrado e consubstanciado no fato de que a agravante é pessoa idosa, atualmente com mais de 60 anos, e não pode prescindir do atendimento médico previsto no contrato.

Com estas considerações,
dá-se
provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e determinar que a requerida se abstenha de realizar novos reajustes por faixa etária no plano de saúde da agravante, de modo a manter o valor da mensalidade praticado
antes do reajuste da faixa etária para 60 anos, até que na origem se verifique a abusividade ou não do percentual previsto na cláusula 15.6 do contrato
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024